Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL VEDADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO CURSO DO PROCESSO. PERMITIDO O USO RESIDENCIAL. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA NÃO AFERÍVEL. VALOR SIMBÓLICO ATRIBUÍDO. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Verificada contradição entre a fundamentação do acórdão e seu dispositivo no que tange aos honorários de sucumbência, impõe-se o provimento dos embargos para saneamento do vício apontado.
4. Embargos de declaração conhecidos, providos o da parte ré e parcialmente providos o da parte autora.